Tribunal: STF
Processo: ARE 1419316
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI Nº 3.110/SP. INDEFERIMENTO DO PEDIDO PELO MUNICÍPIO DE CAMBÉ/PR: USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão prolatado pela 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. INSTALAÇÃO DE REDE DE TELECOMUNICAÇÃO. AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA NEGADA. PEDIDO DE REANÁLISE DA MATÉRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM BASE NA LEI Nº 13.116/2015. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA ESCORREITA. POSSIBILIDADE DA EXIGÊNCIA DE REQUISITOS FORA DA LEI Nº 13.116/2015 PARA A AUTORIZAÇÃO DO PROJETO. INSTALAÇÃO DE 2.499 POSTES PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. NEGATIVA ADMINISTRATIVA QUE LEVOU EM CONTA TODA A LEGISLAÇÃO FEDERAL SOBRE O TEMA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 3, p. 1; grifos acrescidos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 4).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 22, incs. IV e IX, da Constituição da República. Afirma que o ente municipal indeferiu a “continuação da implantação de rede de fibra ótica no perímetro urbano da cidade de Cambé-PR” (e-doc. 6, p. 12), usurpando a competência privativa da União e legislando sobre telecomunicações. Assevera ser função exclusiva da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) a regulamentação e implementação de parâmetros técnicos. Alude ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 3.110/SP (e-doc. 6).



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, porquanto “não é possível examinar a alegada violação à legislação infraconstitucional, uma vez que, se existente, a suposta ofensa seria indireta ou reflexa ao texto constitucional“ (e-doc. 8).



    É o relatório. 



    Decido. 



    5. Assiste razão à agravante. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido formulado em ação ordinária com pedido liminar. Concluiu pela ausência de interesse de agir, mantendo a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito. Transcrevo trecho do acórdão recorrido:



    “Concluiu o Recorrido que para a autorização da construção de tais postes em locais públicos, especialmente calçadas, seria necessário ou a concessão de direito real de uso de bem público ou a permissão de uso. 



    Para o primeiro seria necessária prévia autorização legislativa e a realização de licitação, na modalidade concorrência. Já para o segundo seria necessário ato unilateral do Prefeito através de decreto, tudo conforme a legislação municipal sobre o tema. 



    Essa conclusão e o indeferimento dos pedidos administrativos estão em conformidade com a Lei nº 13.116/2015, pois não foram observadas as demais normas aplicáveis ao caso. 



    Nessas condições, o deferimento do pedido inicial do Recorrente para ‘analisar os requerimentos protocolados sob o nº 251/2020 e 252/2020 sob a luz da legislação vigente aplicável’ não traria nenhum resultado prático para a solução da lide apresentada, pois o indeferimento administrativo já observou tal legislação. 



    Assim, ausente interesse de agir ao Recorrente já que falta à ação intentada uma medida final útil. 



    Deste modo, correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em virtude de não haver interesse processual na demanda.



    Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo-se a bem lançada sentença por seus próprios fundamentos.” (e-doc. 3, p. 6-7; grifos acrescidos).



    6. Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.110/SP (Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 04/05/2020, p. 10/06/2020), examinando normatização semelhante, asseverou competir à União legislar sobre serviços de telecomunicação, já existindo a Lei nº 9.472, de 1997, que atribui à União o disciplinamento e a fiscalização dos serviços de telecomunicação, cabendo à Anatel a expedição de normas e padrões a serem cumpridos pelas prestadoras de serviços, bem como a Lei nº 11.934, de 2009, que estabelece os limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos associados ao funcionamento de estações transmissoras de radiocomunicações. Em razão disso, no controle concentrado, declarou inconstitucional a Lei nº 10.995, de 2001, do Estado de São Paulo, que versava sobre a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular e estabelecia limite de emissão de radiação. Eis a síntese do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule).



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente.”



    (ADI nº 3.110/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04/05/2020, p. 10/06/2020; grifos nossos).



    7. Desse modo, é de rigor asseverar que a disciplina da concessão do licenciamento para a instalação da infraestrutura das redes de telecomunicação pela municipalidade acabou por usurpar a competência legislativa privativa da União. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em desacordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERB. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL QUE VERSA SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - em especial, no julgamento da ADI 3.110 -, firmou o entendimento de ser inconstitucional lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.316.382-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL N. 8.896/2002, QUE REGULAMENTA A INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO-BASE DE TELEFONIA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.110. VERBA HONORÁRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 85, § 11. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.110, ministro Edson Fachin, concluiu pela inconstitucionalidade de lei local que, sob a escusa de proteger a saúde da população, disciplina a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invasão de competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 2. Decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade é de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais (CPC, art. 927, I). 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 578.287-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    8. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a vigência da Lei federal nº 13.116 de 2015, bem como as normas e padrões expedidos pela Anatel. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 3, p. 7), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. Ficam invertidos os ônus da sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator